Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 1.349 DO STF. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECOTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a exclusão de parcelas posteriores à aposentadoria, adequação de reflexos e aplicação da metodologia prevista na Resolução CNJ no 303/2019, além de impor decotes apontados em impugnação, reconhecendo parcialmente excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de suspensão do feito; (ii) o conhecimento do agravo ante preliminar de ausência de dialeticidade; (iii) a alegada ilegitimidade passiva; (iv) a alegada inexigibilidade do título por afronta à tese do Tema 864 do STF; (v) a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ; (vi) a existência de anatocismo; e (vii) a existência de violação à coisa julgada e adequação dos decotes determinados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo não se aplica quando inexistente determinação do STF para sobrestamento nacional vinculado ao Tema 1.349, razão pela qual o julgamento dos recursos prossegue.
4. O agravo preenche os requisitos de regularidade formal quando a insurgência demonstra claramente os fundamentos de fato e de direito impugnados, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
5. A alegação de inexigibilidade do título, fundada em suposta afronta ao Tema 864 do STF, está preclusa, pois o acórdão da ação coletiva tratou expressamente da distinção da tese, impedindo rediscussão em fase executiva conforme arts. 505 e 507 do CPC e a preclusão consumativa aplicável às matérias de ordem pública.
6. A legitimidade passiva permanece, pois o ente condenado no título executivo integra a relação processual da ação coletiva e não se admite substituição por entidade não participante da lide, sobretudo quando o ente público possui responsabilidade direta pela obrigação.
7. A incidência da taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado que engloba principal atualizado e juros moratórios até novembro de 2021, conforme interpretação sistemática da Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o, sem configurar anatocismo.
8. A interpretação normativa busca compatibilidade com o poder regulamentar do CNJ, previsto no art. 103-B, §4o, I, da CF/1988, permanecendo hígida até eventual decisão em controle concentrado, motivo pelo qual não há ilegalidade no método de cálculo adotado.
9. O direito ao implemento da parcela remuneratória encontra limite no efetivo exercício das atribuições do cargo, nos termos da Lei no 5.226/2013, art. 12, sendo legítima a exclusão de parcelas posteriores à aposentadoria.
10. Os cálculos apresentados demonstram inconsistências no critério de juros e quanto às rubricas contestadas, razão pela qual se mantém a determinação de decote efetuada pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do executado parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do exequente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103B, §4o, I. CPC, arts. 505, 507. EC 113/2021, art. 3o. Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Lei no 5.226/2013, arts. 11, 12, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, p. 29.10.2019. STJ, AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 11.11.2021. STJ, AgInt no REsp 1.935.300/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, p. 13.10.2022.